Tribunal: TJES
Processo: 5000092-65.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-65.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETRILA CASAGRANDE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de obrigar as requeridas, solidarimente, a fornecerem fonte/carregador original, bem como condená-las ao pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais) a título de
astreintes
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do
recurso
interposto pela demandada APPLE, a sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o acessório não é essencial ao uso do aparelho adquirido pelo autor, sendo possível a carga do relógio com carregadores fabricados por terceiros, não havendo que se falar em obrigação de fazer ou dever de indenizar.

Por outro lado, o recurso interposto pela requerente (id. 4959836) sustenta a existência de lesão a direito de personalidade da consumidora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que o recurso da autora se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita e o recurso da requerida, tempestivo, cabível e preparado.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5009871.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito,
em que pese o respeito pela r. sentença,
imperioso salientar que a matéria discutida neste feito vem sendo levada aos Juizados Especiais de forma recorrente e embora não de desconheça a divergência jurisprudencial,
não se pode falar em venda casada
, pois extrai-se da própria inicial que o autor não foi obrigada a comprar a fonte/adaptador de alimentação, ou seja, poderia ter optado por comprar o aparelho sem a fonte, comprar a fonte ofertada pela ré ou mesmo comprar fonte de outra marca. Aliás, caso o autor entendesse que a compra do aparelho sem a fonte não seria vantajoso, poderia ter feito a escolha de não comprar o próprio aparelho, ter feito opção de outras marcas, enfim, falar em venda casada neste caso, não seria consentâneo com a realidade da vida.

A propósito, a fonte sequer seria indispensável para o uso do aparelho, pois hoje em dia se carrega relógio e até celulares por meio de plataformas de contato e por meio do cabo entregue ao consumidor, que conectado ao computador ou qualquer outra entrada USB seria capaz de carregamento regular.

Sob esse prisma, em relação ao pedido de indenização por entrega do carregaor, é imperioso pontuar que a venda do acessório de forma separada não configura ilícito, até porque na embalagem do produto (conforme foto da caixa juntada aos autos pelo próprio autor – id nº 4787225) e no site da empresa ré, há informação clara e regular sobre a ausência do item na caixa. Além disso, o aparelho veio acompanhado de cabo USB capaz de viabilizar o uso e caso o autor não quisesse o relógio nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Recurso inominado –
Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação
– Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência –
Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade
–
Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE RELÓGIO INTELIGENTE.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor pago pela recorrida por um carregador USB-C original Apple. Preliminarmente, a recorrente suscita prejudicial de decadência. No mérito, alega, em suma, ausência de abusividade na venda separada dos adaptadores de tomadas e que houve informação clara, precisa e ostensiva aos consumidores sobre a remoção do adaptador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46029748) e com preparo regular (ID 46029749). Contrarrazões apresentadas (ID 46029756). 3. Prejudicial de decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória, e não de reclamação quanto a existência de vício aparente do produto, nos termos do art. 26, II do CDC. Portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. 6.
No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
7. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende.
Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes.
Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Recurso conhecido e provido. Prejudicial rejeitada.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Nesse viés, destaca-se ainda que inúmeros dispositivos, sobretudo, os pertencentes a marcas de maior renome e destaque, na contemporaneidade, são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa e até mesmo com menor preço, inexistindo venda casada,
razão pela qual se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida,
tanto a obrigação de fazer quanto as astrintes consolidadas.

Por fim, diante do provimento integral do recurso interposto pela requerida, forçoso o indeferimento da pretensão deduzida no recurso da autora, inexistindo ato ilícito indenizável

Ante ao exposto, C
ONHECE-SE
dos recursos,
NEGA-SE
provimento ao recurso interposto pela requente e, por outro lado,
CONFERE-SE
provimento ao recurso interposto pela requerida APPLE para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Diante do recurso interposto pela demandada, sem condenação em custas nem honorários.

Condenan-se a recorrente/autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 5.110,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)